Tribunal: STF
Processo: ARE 1469013
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-13
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. CARREIRA DE SEGURANÇA PÚBLICA. INAPTIDÃO DE CANDIDATO. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO. EXCLUSÃO DO CERTAME: TEMA 22 DA REPERCUSSÃO GERAL. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. REQUISITOS LEGAIS: SÚMULAS NS. 279, 280 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Turma Recursal de Jurisdição Exclusiva de Belo Horizonte, Betim e Contagem/MG:



    “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONCURSO PÚBLICO – CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS – INDEFERIMENTO DA MATRÍCULA – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – AUSÊNCIA DE IDONEIDADE MORAL – JULGAMENTO POR CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO NÃO PROVIDO” (fl. 2, e-doc. 12). 



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. II e LVII do art. 5º e os incs. I e II do art. 37 da Constituição da República. 



    Assevera que, “mesmo depois de evidenciar a afronta à Constituição Federal no que tange ao princípio da presunção de inocência, questão esta já decidida em sede de repercussão geral, no Tema 22, foi mantido o acórdão vergastado pela Turma Recursal, no sentido de contrariar a presunção de inocência do Recorrente” (fl. 3, e-doc. 14). 



    Argumenta que “a lei que dispõe sobre ingresso de candidatos na Polícia Militar é o Estatuto da PMMG, que em seu art. 5º estabelece como requisito para comprovação de idoneidade moral a apresentação de certidões negativas de antecedentes criminais. Nesse sentido, o Recorrente apresentou Certidão Judicial Negativa, por meio da qual é possível verificar que ele é cidadão sem antecedentes criminais, além de observar que o Recorrente é idôneo moralmente e sempre agiu de boa-fé” (fl. 3, e-doc. 14). 



    Assinala que “a simples existência de inquérito policial e de registros policiais, não são limitadores e nem incapacitantes para o desempenho na função de policial militar, sendo injustificável o indeferimento de sua matrícula no CFSd-QPPM/2022. Ademais, esses registros em desfavor de candidato não possuem aptidão suficiente para afastar a sua idoneidade moral para ingresso no serviço público, pois o princípio constitucional da presunção da inocência exige para tanto a existência de condenação criminal transitada em julgado” (fl. 4, e-doc. 14). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob o fundamento de incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 18).



    O agravante pede o conhecimento e provimento do recurso extraordinário com agravo.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 560.900-RG, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, este Supremo Tribunal fixou tese de repercussão geral no sentido de que, “sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal” (Tema 22). O julgado tem a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. 1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente. 2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade. 3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento. 4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal” (DJe 17.8.2020). 



    Na sentença de primeiro grau confirmada pela Turma recursal de origem, analisou-se a questão referente à presunção de inocência na espécie vertente e concluiu-se que “a idoneidade moral exigida pelo instrumento de convocação, vai além do conceito de ‘antecedentes criminais’ do indivíduo” (fl. 3, e-doc. 6).



    Embora o agravante alegue ser caso de aplicação imediata do Tema 22 da repercussão geral, ao declarar que “o que se verifica é a conduta moral do candidato, bem como a predisposição para efetuar atos que desrespeitam as regras inerentes ao cargo público pretendido” (fl. 3, e-doc. 6), as instâncias originárias procederam em conformidade com o entendimento fixado no julgamento do Recurso Extraordinário n. 560.900, Tema 22 da repercussão geral, apoiando-se nas exceções explicitadas naquele julgamento.



    6. Tem-se que o critério distintivo aproveitado no julgado recorrido mostra-se razoável e em harmonia com os debates realizados no exame do Tema 22 da repercussão geral.



    Nas discussões que se sucederam no julgamento do Recurso Extraordinário n. 560.900, Tema 22, o Ministro Gilmar Mendes ressaltou:



    “Imaginemos, amanhã, alguém que tenha uma série de inquéritos de pedofilia, por exemplo, e que se candidata a ser cuidador num jardim de infância ou coisa do tipo, independentemente de ter lei ou não. E nós estamos diante desse tipo de realidade. Ou amanhã, o sujeito que se candidata à guarda de trânsito, guarda da polícia rodoviária federal, da rodoviária estadual, e que tenha um extenso envolvimento. Nós sabemos como funciona a máquina judiciária, a dificuldade toda de se obter trânsito em julgado, temos discutido isso aqui inclusive. E, aí, diz-se: não – (…) à extensa história de corrupção, furto, envolvimentos nessa linha –; e se diz que não se pode fazer nada. (…) Realmente, as opções são dramáticas aqui. De um lado (…), se se fornece essa autorização ao legislador, sem dúvida teremos aí (...) regras provavelmente abusivas”.



    Ao acompanhar o voto do Ministro Relator, assinalei ao votar:



    “7. A lei interna do concurso público é o respectivo edital, que a todos submete de maneira isonômica, sendo compatível com a dinâmica do princípio da presunção de não culpabilidade penal a exigência de vida ilibada dos seus candidatos, assim entendida aquela sobre a qual não paire condenação criminal, exaurida a instância processual ordinária, o que com maior relevo se justifica ante a imposição do princípio da moralidade administrativa (art. 37, caput, da Constituição). (...)



    9. É de se concluir pela inconstitucionalidade de óbices desarrazoados ao acesso aos cargos públicos, quando baseados em critérios subjetivos de aferição de idoneidade moral dos candidatos.



    Entretanto, também por exigência do princípio republicano, faz-se mister erigirem-se critérios objetivos para a aferição dessa idoneidade, para se dotar de efetividade os princípios constitucionais da Administração Pública. (...)



    Assegurar o exercício de cargo público por pessoa juridicamente inidônea significaria contaminar o funcionamento de uma estrutura da qual todos nós dependemos e integramos. (...)



    Passados vinte e dois anos do início de vigência da Constituição da República veio a Lei Complementar n. 135/2010, visando ‘a proteger a probidade administrativa e a moralidade no exercício do mandato’ (rubrica da lei, parte final).



    A expressão ‘considerada vida pregressa do candidato’ aparece uma vez na Constituição, na norma de regência das candidaturas para cargos eletivos, em capítulo próprio no qual cuida ‘dos direitos políticos’. (...)



    Considerada a ausência de lei específica sobre a matéria, a tese de aplicação analógica dos critérios de aferição da probidade do candidato a agente público, positivados na Lei Complementar n. 135/2010 não discrepa da tutela constitucional da probidade e da moralidade na condução da República”.



    Esta é a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal sobre os critérios a serem adotados na investigação social para a verificação da idoneidade moral do candidato a cargos da carreira de segurança pública:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Guarda municipal. Investigação social. Ação penal. Tráfico de entorpecentes. Condenação confirmada em segundo grau de jurisdição. Exclusão do certame. Possibilidade. Precedentes. 1. In casu, diante das peculiaridades do caso concreto, verifica-se que a Corte de Origem decidiu em consonância com a orientação firmada no Supremo Tribunal Federal de que ‘as carreiras de segurança pública configuram atividade típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle’. 2. Agravo regimental não provido. 3. É inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/09)” (ARE n. 1.031.271-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 28.11.2022).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. FASE DE ANÁLISE DE CONDUTA SOCIAL. ACUSAÇÃO DA PRÁTICA DE DIVERSOS CRIMES. INCOMPATIBILIDADE COM AS CARREIRAS DE SEGURANÇA PÚBLICA. TEMA 22. 1. Nos termos da tese fixada no Tema 22, julgado sob o rito da repercussão geral (RE 560.900-RG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 17/8/2020), ‘sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.’ 2. As carreiras de segurança pública são atividades típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle. 3. No caso concreto, trata-se de demanda na qual o autor, ora recorrente, postula a anulação de ato administrativo que determinou sua eliminação do certame público para ingresso no Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro por ter sido denunciado pela prática da conduta tipificada no artigo 232 da Lei 8.069/199, além de se haver destacado no parecer do Ministério Público ‘o fato de o autor ter se valido de um inverídico comprovante de residência para ingressar com a ação na Comarca de Cabo Frio’. 4. A profissão militar recebeu tratamento especial no texto constitucional, especialmente no art. 142, § 3º, da CF, em que há a expressa exceção a direitos sociais conferidos a todos os trabalhadores, o que legitima a edição de legislação restritiva. O mesmo ocorre com as atividades de segurança pública (art. 144, CF), cuja essencialidade justifica um regramento próprio e, em certos aspectos, mais restritivo. 5. Não se trata, portanto, de verificar sobre eventual culpa ou inocência do impetrante em relação ao processo criminal a que respondeu, mas de valoração da conduta moral do candidato. Assim, a exigência de idoneidade moral para o ingresso em carreiras de segurança pública é plenamente legítima e consistente com o texto constitucional. 6. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (ARE n. 770.589-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.10.2021).



    Diferente do alegado pelo agravante, a Turma recursal de origem decidiu em conformidade com o fixado no Recurso Extraordinário n. 560.900-RG, Tema 22 da repercussão geral, pois o acórdão recorrido está fundamentado na alegada distinção entre o caso examinado na instância ordinária e a tese fixada naquele precedente de repercussão geral.



    7. Quanto à necessidade de verificação dos critérios utilizados na investigação social para ingresso na carreira da Polícia Militar, consta da sentença de primeiro grau, confirmada pela Turma recursal de origem, que o candidato “não teria cumprido um dos requisitos previstos no edital, qual seja, a idoneidade moral, tendo em vista que o candidato está indiciado no processo de numeração única 0125116-14.2017.8.13.0024, em trâmite no Tribunal do Júri-1º Sumariante, pelo crime de Homicídio Qualificado” (fl. 1, e-doc. 6).



    Além disso, tem-se no ato de indeferimento da matrícula do candidato a seguinte fundamentação:



    “O candidato citou superficialmente o fato na Fl. 09/16 do Formulário para Ingresso na Corporação (FIC), no campo onde é perguntado se já esteve alguma vez envolvido, investigado ou indiciado administrativamente em Inquérito Policial, Sindicância Administrativa ou Investigação Sumária, marcando a opção SIM, contudo informou um inquérito policial onde teria sido vítima de sequestro e outro fato onde houve o disparo de arma de fogo, relatado da seguinte forma: ‘Em uma festa cercado pelo autor e um amigo dele, seu amigo me segurou por trás e o autor desferiu um disparo que acertou o rapaz que me segurava. Data 10/12/2016.’ O candidato ainda apresentou a Certidão Judicial Criminal Negativa da Comarca de Belo Horizonte, a qual consta o processo de numeração única 0125116-14.2017.8.13.0024, citado anteriormente, com a situação em fase de Inquérito. Em pesquisa no site do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, foi verificado que o processo encontra-se ativo, sendo a última movimentação em 13/08/2021, no qual consta que foi remetido o Inquérito ao Ministério Público para tramitação direta. Em pesquisas ao Sistema Informatizado foi localizado o REDS 2016-026690287-001, de natureza Homicídio Tentado, de 10/12/2016, onde o candidato Felipe Gomes dos Santos é citado apenas no histórico como Felipão, ex-integrante de uma gangue conhecida como ‘Gangue do Leuzinho’. A ocorrência traz como vítima Wesley Pereira Borges e Iago Pereira da Costa. Foi localizados o REDS 2017-005208887-001 – Cumprimento de Prisão, onde uma equipe da Polícia Civil deslocou até a casa do candidato para efetuar a sua prisão, contudo este não foi localizado. O candidato é autor nos REDS 2015-019155210-001 – Lesão Corporal, REDS 2014-017923826-001 – Receptação, e REDS 2013-027008201-001 – Posse de Instrumento de Emprego no Furto. Em pesquisa no Sistema ISP, foi verificado que o candidato possui prontuário Nº 3056094, com inquérito em andamento pelo crime de homicídio, tendo como vítima Wesley Pereira Borges, citado no REDS 2016-026690287-001, de 10/12/2016. Possui ainda um mandado de prisão cumprido e o Registro de Prisão no Centro de Remanejamento do Sistema Prisional (CERESP) – Gameleira, com data da prisão em 15/03/2017 e desligamento em 12/04/2017. Salienta-se que o candidato, quando do preenchimento do Titulo IV – Antecedentes Criminais e Situação Atual, item 4, do FIC, onde é perguntado se já foi conduzido preso, apreendido ou na condição de envolvido a qualquer repartição policial ou juizado, marcou a opção SIM, fornecendo apenas detalhes referentes as conduções por Lesão Corporal contra militares, Receptação e Posse de Instrumento de Emprego no Furto. Contudo o candidato omitiu a sua prisão e condução para o CERESP, não citando o fato em nenhuma parte do FIC, nem mesmo no campo destinado a complementações” (fls. 3-4, e-doc. 2).



    O exame da pretensão do agravante exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem nas Súmulas ns. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal.



    A apreciação do pleito recursal demandaria também a análise da legislação local aplicável ao processo (Lei n. 5.301/1969 do Estado de Minas Gerais). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INSPETOR DE SEGURANÇA E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. INAPTIDÃO DE CANDIDATO. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO. EXCLUSÃO DO CERTAME: TEMA 22 DA REPERCUSSÃO GERAL. CRITÉRIOS. RAZOABILIDADE: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.347.601-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.2.2022).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA DO EDITAL. OMISSÃO DE INFORMAÇÃO RELEVANTE. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. VIOLAÇÃO NÃO VERIFICADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem e o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.395.448-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 13.12.2022).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional e Administrativo. 3. Exigência do edital de informar a existência de inquérito policial para investigação de vida pregressa. 4. Matéria infraconstitucional. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental” (ARE n. 1.310.967-ED-segundos-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 24.6.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 20.01.2022. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. EXCLUSÃO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 22 DA REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, CPC, E 317, § 1º, do RISTF. 1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada. Art. 1.021, § 1º, CPC. 2. Ademais, no caso concreto, observa-se que o Tribunal de origem, para legitimar a eliminação do Recorrente no concurso público, amparou-se nas informações prestadas pela autoridade coatora que revelaram que a sua reprovação ocorreu devido a omissão acerca dos antecedentes criminais, conduta que foi considerada incompatível com o cargo de Polícia Civil, hipótese diversa da apreciada no julgamento do paradigma da repercussão geral (RE 560.900-RG, Tema 22). 3. Além disso, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de multa do art. 1.021, § 4º, do CPC. Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009)” (RE n. 1.312.913-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 31.8.2022).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de janeiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora